Tribunal: TJSP
Processo: 1121057-61.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO – Reconhecida a existência de contradição no acórdão, com relação à majoração do valor dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos patronos do autor, uma vez que foi dado provimento ao recurso do banco réu, ora embargante, e negado provimento ao recurso do autor, ora embargado – Vício sanado – Embargos de declaração

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO – Reconhecida a existência de contradição no acórdão, com relação à majoração do valor dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos patronos do autor, uma vez que foi dado provimento ao recurso do banco réu, ora embargante, e negado provimento ao recurso do autor, ora embargado – Vício sanado – Embargos de declaração acolhidos."